Tribunal: STF
Processo: Pet 13876
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Adalberto Delgado Neto contra a União, requerendo a nulidade do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar, pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, que sugeriu ao Procurador-Geral da República a aplicação da penalidade de suspensão.



    Na exordial, o autor relata que é Procurador da República, atualmente lotado no 1º Ofício da PRM de Sobral/CE, e que



    “Em 19.01.2021 a então Corregedora-Geral do MPF, por meio da Decisão nº 12/2021-ER, determinou a instauração de Inquérito Administrativo Disciplinar em desfavor do demandante, objetivando apurar (i) se figuraria como ‘administrador’ da Sociedade Empresária ADN CONCURSOS E CONSULTORIA, inscrita no CNPJ nº 28.056.154/0001-14, (ii) se a atividade por ele desenvolvida, por meio da citada pessoa jurídica, consistiria no treinamento profissional e gerencial de estudantes para concurso, atividade conhecida como ‘coaching’ ou ‘mentoring’, e (iii) se as postagens feitas pelo membro em sua rede social violariam o decoro pessoal.



    Tais condutas, em tese, poderiam configurar violação ao artigo 236, inciso X (guardar decoro pessoal), e ao artigo 237, inciso III (exercer o comercio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista) da Lei Complementar nº 75/1993. 



    Após a devida tramitação, a d. Comissão de Inquérito apresentou Relatório Final concluindo pela inexistência de infração funcional, manifestando-se, assim, pelo arquivamento do feito. 



    No entanto, o eg. Conselho Superior do MPF, apreciando o feito, por maioria, deliberou pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do Voto proferido pelo Exmo. Subprocurador-Geral da República Nívio de Freitas Silva Filho, por vislumbrar a existência de justa causa para instauração do procedimento disciplinar. 



    (...)



    Após instalada a comissão e realizada diversas diligências instrutórias, ao cabo foi emitido Parecer Conclusivo, que possui natureza opinativa, pelo qual a d. Comissão de PAD opinou pela punição do demandante, em razão de suposta configuração do exercício da atividade de coaching e do exercício da atividade de comércio. 



    Ao deliberar sobre o mérito do PAD, o d. Conselho Superior do MPF, na 10ª sessão ordinária de 2023, realizada em 05.12.2023, por maioria, julgou procedente a pretensão disciplinar, nos termos do Voto da Relatora, Exma. Subprocuradora-Geral da República Samantha Chantal Dobrowolski, em acórdão que restou assim ementado (doc. 1):



    (...)



    Do acórdão proferido percebe-se que conquanto dois Conselheiros – os Subprocuradores-Gerais da República José Bonifácio Borges de Andrada e Luciano Mariz Maia – tenham votado pela absolvição do demandante – ficando vencidos a esse respeito – , a eles não foi dada a oportunidade de votar na fase de dosimetria da pena, fato que contribuiu com a aplicação de pena mais gravosa ao demandante.



    Ou seja, colhidos os votos acerca do mérito da pretensão punitiva, os outros Conselheiros foram instados a se manifestar sobre a dosimetria da pena – momento em que inclusive houve divergência entre os Conselheiros, como se detalhará oportunamente –, à exceção dos Conselheiros José Bonifácio Borges de Andrada e Luciano Mariz Maia, que foram simplesmente alijados da votação na fase de dosimetria. 



    E esse fato levou o autor a suscitar a nulidade do julgamento (matéria de ordem pública), pela via dos embargos de declaração (doc. 2), que foram rejeitados quanto a isso, sob o argumento de que seria uma faculdade dos Conselheiros vencidos votar ou não na fase de dosimetria da penalidade (doc. 3)”. (eDOC 1, p. 4/8)



    Alega que: i) participaram do julgamento do PAD instaurado em desfavor do autor 8 (oito) dos 10 (dez) conselheiros que compõem o Conselho Superior do MPF, pois outros dois membros declararam-se impedidos; ii) do referido julgamento apenas dois Conselheiros votaram pela absolvição do demandante, todos os demais votaram pela procedência do PAD.



    Sustenta que na dosimetria da pena: i) os Conselheiros Nicolao Dino de Castro e Costa Neto e Mario Luiz Bonságlia divergiram parcialmente da Relatora, mantendo a pena de censura em relação ao segundo fato, mas aplicando a pena de suspensão por 45 (quarenta e cinco) dias em relação à terceira imputação; ii) os Conselheiros Hindenburgo Chateaubriand e Ana Borges Coelho Santos divergiram em relação às duas cominações, pugnando pela aplicação de duas penas cumulativas de suspensão por 45 (quarenta e cinco) dias, ou seja, uma para cada imputação; e iii) os Conselheiros José Bonifacio Borges de Andrada e Luciano Mariz Maia, que haviam votado na fase condenatória pela absolvição do autor, foram alijados da votação.



    Argumenta que, ao assim agir, a Presidente em exercício violou o devido processo legal e a garantia de aplicação de uma pena justa e individualizada, insculpida no art. 5º, XLVI, da CF, que garante ao condenado uma pena particularizada, considerando as características de cada caso concreto e proporcional ao fato praticado.



    Afirma que esta Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem na Ação Penal nº 1025, definiu que ministros que votarem pela absolvição dos réus em ação penal podem votar da fase da dosimetria da pena (Informativo 1096), lógica que também deve ser observada no âmbito dos processos administrativos disciplinares, já que ambos versam sobre o direito sancionador do Estado.



    Assevera que sofreu imensurável prejuízo com a redução indevida do quórum de votação na dosimetria da pena aplicada, porquanto 



    “(...) com apenas 6 (seis) votos contabilizados na fase de dosimetria, o autor foi apenado, por 4 votos a 2, à suspensão por 45 (quarenta e cinco) dias em relação à terceira imputação (suposta inobservância de vedação legal de exercício de atividade de comércio). 



    Ou seja, é perfeitamente possível que se aos dois Conselheiros que votaram pela absolvição do autor tivesse sido garantido o direito de participar da fase da dosimetria da pena, o demandante tivesse sido apenado apenas com a penalidade de censura em relação à terceira imputação, menos gravosa do que a penalidade de suspensão por 45 (quarenta e cinco). 



    Esclarecendo, os dois Conselheiros alijados da votação na fase da dosimetria da pena poderiam, ad exemplum, terem votado nos termos do Voto da Relatora em relação à terceira imputação, de modo a aplicar, também em relação a esse fato, a pena de censura, já que nesse cenário a votação ficaria empatada (4 a 4), prevalecendo, assim, a regra contida no artigo 56, §1º, da Lei Complementar nº 75/93, que estabelece”. (eDOC 1, p. 13/14)



    Sobre o periculum in mora o demandante afirma que a aplicação da pena de suspensão, além de inviabilizar a concorrência do Procurador a eventual promoção por merecimento pelo período de dois anos (art. 200, §2º, da LC nº 75/93), importa em imediata perda de seus vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo, conforme disciplina o art. 240, §1º, da LC nº 75/93.



    Ao final requer:



    “a) Seja deferida tutela de urgência inaudita altera parte, de modo que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da pena de suspensão aplicada pelo Conselho Superior do Ministério Público em decorrência do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00.002.000003/2021-19, sutando-se inclusive a perda imediata dos vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo de Procurador da República, até o julgamento final da presente ação;



    (...)



    d) Que no mérito os pedidos sejam julgados integralmente procedentes para que seja reconhecida a nulidade (ainda que parcial) do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00.002.000003/2021-19, instaurado em desfavor do demandante e julgado na 10ª sessão ordinária de 2023, realizada em 05.12.2023, de sorte que a penalidade de suspensão aplicada seja anulada e, consequentemente, que os efeitos, patrimoniais e/ou funcionais, decorrentes da aplicação da penalidade de suspensão, sejam considerados nulos para todos os fins, em razão da violação apontada no item II da presente exordial”. (eDOC 1, p. 18)



    A ação foi ajuizada originariamente na 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual suscitou possível prevenção em relação a outro processo envolvendo as mesmas partes. (eDOC 1, p. 154)



    A prevenção foi acolhida pelo juízo suscitado, o qual alterou o valor da causa, tendo em vista estar manifestamente incorreto, sendo o autor intimado a complementar as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Na sequência, o pedido de tutela provisória de urgência foi negado, uma vez que a competência para julgamento do ato em sede de mandado de segurança seria do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 156).



    Interposto agravo de instrumento contra essa decisão o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deferiu o pedido para “determinar a imediata suspensão dos efeitos da pena de suspensão aplicada em decorrência do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00.002.000003/2021-19, consistentes na perda imediata dos vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo de Procurador da República, até o julgamento final da ação originária”. (eDOC 1, p. 165)



    A União apresentou contestação pleiteando a improcedência dos pedidos, aduzindo para isso que, ainda que o autor questione o resultado do julgamento, não houve desrespeito às normas aplicáveis à matéria, e que não há discricionariedade administrativa na espécie, a permitir que os conselheiros pudessem definir punição diversa daquela expressamente prevista. 



    Ao final, defende que, tratando-se de impugnação de ato do Procurador-Geral da República, incide a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança (art. 102, I, d, da Constituição Federal), sendo vedada a concessão de tutela de urgência por outro Juízo ou Tribunal, sob pena de usurpação de competência do STF. (eDOC 1, p. 175)



    O autor ofereceu réplica impugnando a contestação da ré. (eDOC 1, p. 203)



    A União informou que não possui outras provas a produzir. (eDOC 1, p. 214)



    A sentença jugou procedente o pedido para reconhecer a nulidade parcial do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00.002.000003/2021-19, instaurado em desfavor do autor, anulando, por consequência, a penalidade de suspensão e os efeitos patrimoniais e funcionais dela decorrentes. (eDOC 1, p. 215)



    O Procurador-Geral da República ajuizou reclamação no STF contra a decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 1009190-62.2024.4.01.0000, junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, autuada como Rcl 67.827.



    De início, a referida reclamação teve seguimento negado. 



    Interposto agravo interno, a Segunda Turma desta Corte deu provimento ao recurso para assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a demanda, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE IMPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O PGR. COMPETÊNCIA IMPLÍCITA CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO STF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra decisão proferida por desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, nos autos do Agravo de Instrumento 1009190-62.2024.4.01.0000, determinou a imediata suspensão de penalidade disciplinar aplicada pelo PGR a Procurador da República em decorrência de processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 2. O reclamante defende que a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do PGR. 3. A reclamação teve o seguimento negado pelo relator, Min. André Mendonça, que não vislumbrava usurpação da competência do STF. Interposto agravo regimental, o relator negou provimento. Pedi vista para melhor analisar a questão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Discute-se nos presentes autos a competência para julgar ação ordinária que impugna, em última análise, ato praticado pelo Procurador-Geral da República. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Além da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal também exerce uma série de competências que o modelo constitucional brasileiro implicitamente lhe confere. Precedentes. 6. O sistema constitucional não repudia a ideia de competências implícitas complementares, desde que necessárias para colmatar lacunas constitucionais evidentes. Parece que o argumento da competência estrita do STF não encontra respaldo na práxis jurisprudencial. Apesar de corrente em inúmeros manuais, a afirmação segundo a qual a competência do STF há de ser interpretada de forma restritiva é incorreta e contrária à jurisprudência pacífica desta Corte. 7. Realizando interpretação teleológica e sistemática do arcabouço constitucional, verifica-se que, apesar de não constar expressamente na Constituição Federal a competência do STF para apreciar ações ordinárias contra atos do Procurador-Geral da República, cuida-se de competência implícita conferida pelo nosso modelo constitucional. 8. O Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, ocupa posição de extrema relevância no sistema constitucional, com atribuições diretamente relacionadas ao controle de constitucionalidade e à fiscalização do cumprimento das leis. Assim, submeter atos do PGR ao crivo de instâncias inferiores poderia comprometer a integridade do sistema constitucional. 9. Não é aceitável que o autor da demanda tenha liberdade para escolher qual juízo irá apreciar a causa. Isso ocorre porque, caso seja adotada uma interpretação restritiva da competência originária prevista na Constituição Federal, o autor poderia manipular a jurisdição de acordo com sua conveniência, optando entre o STF e a primeira instância, a depender do tipo de ação que escolhesse ajuizar. Isso comprometeria a uniformidade e a segurança jurídica, permitindo a determinação unilateral do foro competente pelo autor. 10. Em conclusão, independentemente do instrumento processual escolhido, compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar as causas que questionam atos praticados pelo Procurador-Geral da República. 



    IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para processar a ação ordinária”. (Rcl 67827 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 4.2.2025, grifo nosso)



    Nestes termos, considerando a decisão proferida pela Segunda Turma desta Corte na Rcl 67.827, reafirmo a competência do STF para o julgamento da demanda.



    Verifica-se que o feito foi devidamente instruído, com posterior sentença e remessa dos autos a esta Corte.



    Consequentemente, considero válidos todos os atos processuais não decisórios praticados pelo magistrado processante de 1º grau (art. 64, § 4º, do CPC).



    Na sequência, declaro o feito suficientemente instruído, por se tratar de matéria eminentemente de direito (art. 355, I, do CPC).



    Ante o exposto, acolho a competência para processar e julgar a presente demanda e determino a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer, no prazo regimental.



    Autue-se como ação originária. 



    Após, voltem-se conclusos para decisão final.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente